Tribunal: TJMT
Processo: 1037045-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037045-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALMI VITAL DE SOUZA - CPF: 032.737.304-04 (EMBARGANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), VANUSA RIBEIRO SANTANA CAVASSOLA - CPF: 030.152.851-90 (EMBARGADO), EVANDRO LUIZ CAVASSOLA - CPF: 804.560.811-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1037045-17.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
VALMI VITAL DE SOUZA

EMBARGADOS: V
ANUSA RIBEIRO SANTANA CAVASSOLA, EVANDRO LUIZ CAVASSOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALMI VITAL DE SOUZA
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto no bojo da
Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada contra
VANUSA RIBEIRO SANTANA CAVASSOLA
e
EVANDRO LUIZ CAVASSOLA.

O
Embargante aduz contradição quanto à questão da destinação do valor objeto de saque pela primeira Embargada, equivalente a R$7.000,00, o qual alega não ter sua destinação comprovada.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 304736353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

Isso porque, foi expressamente consignado no acórdão (com os necessários destaques)
:

“De outra banda, a Apelada alega ter apenas “emprestado” sua conta para uma conhecida de nome
Dayana
, e que logo após receber o depósito de R$38.000,00, no dia 05/03/2020, transferiu na mesma data o referido valor através de 03 operações TED para pessoas diversas (ID. 286216440),
além de efetuar um saque no valor de R$7.000,00.

Pois bem. Apesar de frágil, a versão da Apelada é a que deve prevalecer, pois, embora seja extremamente reprovável a conduta de “emprestar a conta” para receber valores em favor de terceiros, o fato é que
não há maiores evidências de que a Recorrida tenha participado, de fato, do golpe, ou ainda, que tenha retido qualquer valor em seu benefício.

Cabe ressaltar que
a Apelada registrou Boletim de Ocorrência
contra o Apelante, frente à suposta cobrança ameaçadora que este realizou em sua residência (ID. 286216473),
o que demonstra, de certa forma, sua boa-fé diante da situação
, pois essa conduta dificilmente seria adotada por quem integra um grupo de criminosos fraudadores.

Assim, à míngua de provas que possam responsabilizar a parte Apelada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Portanto, o ponto invocado nos Embargos foi decidido no acórdão, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Nessa senda,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
ao Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025